Tribunal: TJMT
Processo: 1022500-31.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022500-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ FRANCA - CPF: 615.509.571-04 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se autor e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1022500-31.2021.8.11.0000 - 202 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1050844-30.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOÃO LUIZ FRANÇA, determinou a produção de prova pericial, nomeou o médico perito responsável pela condução da perícia e impôs a Seguradora/agravante o pagamento integral da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 112938970 - pág. 50/51).

A agravante sustenta que, como “
o ônus da prova é de quem alega
”, e considerando que foi o autor que requereu a produção de prova pericial, o adiantamento dos honorários compete exclusivamente a ela; argumenta que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito, e sendo o autor beneficiária da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, o Estado quem deve disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

Impugna o valor arbitrado a título de honorários periciais, sob o argumento de que os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade que importe no pagamento de valor superior a R$ 253,00; ainda sobre o tema, alega que “
a parte agravante se dispôs a efetuar o pagamento de perícias médicas em casos análogos, em valor prefixado e aceito pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás, conforme instrução normativa expendido no Ofício Circular 106/2010-SEC, da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás, no valor de R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
a perícia seja custeada pela parte agravada ou que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, seja determinada a redução do valor para R$ 253,00
” (cf. Id. nº 112938966 - pág. 7).

A decisão de Id nº 113234467 admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

O agravado ofertou contrarrazões com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº115241985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, embora pretenda se eximir do ônus financeiro da perícia, a verdade é que houve a formulação de expresso pedido de produção de prova pericial tanto por parte da Seguradora/ré (cf. Id. nº 112938970 - pág. 29) quanto por parte da autora (cf. Id. nº 112938969 - pág. 79); assim, como ambas as partes pleitearam a produção da prova pericial, o rateio da verba honorária entre os litigantes é a medida mais adequada.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas as litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre elas.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em
R$ 1.000,00
não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a redistribuição/rateio do custeio da verba honorária pericial.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022